Tribunal: TJDFT
Processo: 0701000-58.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA E FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. RESCISÃO DO CONTRATO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA REVENDEDORA DO VEÍCULO.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
2. Para que se configure a responsabilidade solidária nas relações de consumo é imprescindível que haja coautoria na conduta determinante da lesão patrimonial ou moral ao consumidor (Art. 7°, parágrafo único, do CDC).
3. Os contratos de compra e venda de veículo e de financiamento bancário são distintos e independentes, de forma que a instituição financeira não possui responsabilidade solidária pela reparação dos danos decorrentes dos vícios do veículo adquirido pelo consumidor, uma vez que não participou diretamente da compra e venda, mas somente concedeu crédito para aquisição do bem. Eventuais danos morais ou prejuízos materiais sofridos pelo consumidor, em razão do desfazimento da compra e venda do veículo defeituoso, devem ser atribuídos tão somente à empresa que comercializou o veículo.
4. O banco agiu no exercício regular do seu direito ao inscrever o nome do consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que o contrato de financiamento não foi quitado pela revendedora de automóveis, conforme ajustado no distrato firmado entre as partes.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
6. A ementa servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.